Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700178-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ALVES DE SANTANA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO DETERMINA A REDISTRIBUIÇÃO Verifico que os recursos interpostos em face de decisões anteriores proferidas no feito de origem foram distribuídos à 3a Turma Cível (AGI n. 0701472-23.2023.8.07.0000 e APC n. 0708649-15.2022.8.07.0019). Assim, redistribuam-se os presentes autos ao órgão prevento, com a devida compensação (RITJDFT 81). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator